Tribunal: STF
Processo: AO 1760
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Ação de cobrança contra a União. Pagamento do débito, na via administrativa, após o ajuizamento da causa. Cabível a condenação em honorários e o ressarcimento das custas antecipadas pela parte autora, nos termos do art. 26 do CPC. Agravo desprovido.